Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-21.2013.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000382-21.2013.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSCELINO ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI ESTADUAL Nº. 8.870/2019. APELO DO EXEQUENTE. VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO ACIMA DE 15.000 UPF’S. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), considerando as disposições da Lei Estadual nº. 8.870/2019, especificamente no que se refere à possibilidade de não ajuizamento ou de desistência de execução fiscal cujo valor seja inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal (UPF’s).

2. Conforme demonstra a consulta de dívida ativa juntada no ID 19267322, a soma dos débitos do executado, à época da sentença, correspondia à importância de R$ 2.103.067,52 (dois milhões, cento e três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Logo, revela-se indevida a extinção do feito com base no mencionado valor de referência (15.000 UPF’s), previsto na Lei Estadual nº 8.870/19, sobretudo sem a prévia oitiva da Fazenda.

3. O Juízo processante deveria ter intimado o exequente para se manifestar sobre a possível extinção do feito, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, bem como a violação ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC.

4.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000382-21.2013.8.14.0115

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSCELINO ALVES RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 19267321)

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso (ID 19267320), que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal proposta em face de
JUSCELINO ALVES RODRIGUES,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando as disposições da Lei Estadual nº. 8.870/2019, especificamente no que se refere à possibilidade de não ajuizamento ou de desistência de execução fiscal cujo valor seja inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal (UPF’s).

O Juízo de origem considerou que o valor do débito executado estava dentro da faixa que autoriza a Fazenda a não ajuizar execução fiscal ou a desistir desta.

Em suas razões, o apelante sustenta que: a) o valor global do débito atualizado é de R$ 2.103.067,52 (dois milhões, cento e três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que supera o parâmetro indicado na sentença; b) o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual, por meio de sua Procuradoria Geral do Estado, tanto de não ajuizar ações de execução fiscal, quanto de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte, ou seja, a soma de todos os débitos, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que
extinguiu o processo
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

O apelante pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, arguindo, em resumo, que:

a) o valor global do débito atualizado é de R$ 2.103.067,52 (dois milhões, cento e três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que supera o parâmetro indicado na sentença; b) o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual, por meio de sua Procuradoria Geral do Estado, tanto de não ajuizar ações de execução fiscal, quanto de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte, ou seja, a soma de todos os débitos, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA.

A sentença em apreço foi prolatada nos autos de execução fiscal, sob o entendimento de que o disposto no inciso IV, do art. 1º, da Lei Estadual nº. 8.870/19 autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal).

Segue a transcrição dos citados dispositivos da lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA”.
(Grifo nosso).

A partir da leitura do texto legal, verifica-se que não há obrigatoriedade de qualquer valor mínimo para a cobrança judicial.
Em verdade, o ente público tem
discricionariedade
para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

A
constituição do crédito tributário
é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos dos arts. 141 e 142 do CTN:

“Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

“Art. 142
. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.

Em cumprimento às disposições acima, o Estado realizou o lançamento tributário e ajuizou a respectiva ação executiva.

No presente caso, conforme demonstra a consulta de dívida ativa juntada no ID 19267322, a soma dos débitos do executado, à época da sentença, correspondia à importância de
R$ 2.103.067,52 (dois milhões, cento e três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Tal quantia era maior que o valor então vigente de 15.000 (quinze mil) UPF’s, o qual correspondia a
R$ 65.601,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e um reais)
.

Logo, o Juízo sentenciante não poderia ter decidido pela extinção do feito com base no mencionado valor de referência (15.000 UPF’s), previsto na Lei Estadual nº 8.870/19, sobretudo sem a prévia oitiva da Fazenda.

A execução fiscal foi ajuizada em 16/5/12
e o Estado pediu a citação pela via postal, com aviso de recebimento, conforme consta no ID 19267263, p. 2.

Em 8/1/2013, o Juízo de origem determinou a citação do executado, conforme consta no despacho ID 19267264.

O executado foi citado pessoalmente, não pagou o débito, tampouco ofereceu bens à penhora, conforme consta nas certidões de ID’s 19267264, p. 6, e 19267264, p. 8.

Em 26/2/2020, o Juízo
a quo
proferiu novo despacho, nos seguintes termos:

“DESPACHO

1.

Considerando o lapso temporal que o processo encontra-se paralisado, DIGA O EXEQUENTE, no prazo de 5 dias, no intuito de impulsionar o feito executivo.

2.

Na hipótese de pedido de penhora online, deve a parte exequente atualizar o valor do débito exequendo, no mesmo prazo.

3.

Não se manifestando a parte credora, promova a intimação pessoal para a mesma finalidade, sob pena de extinção.

4.

Vindo aos autos a parte credora, mas sem apontar a localização da parte devedora e/ou de bens para a satisfação do feito, suspenda-se o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC/art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

5.

Ultrapassado o período de 1 (um ano), arquive-se provisoriamente pelo período prescricional de 5 anos (art. 921, §2º e §4º do CPC/art. 40, §2º da Lei 6.830/80).

6.

Com o término do referido lapso, intime-se pessoalmente a parte credora para impulsionar o feito, sob pena de extinção (art. 921, §5º do CPC/ art. 40, §4º da LEF).

7.

Deve a secretaria observar eventuais prerrogativas de intimação e prazo da parte.

8.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em 4/11/2020, o Estado pleiteou a reunião das execuções ajuizadas contra o executado (Vide ID 19267315).

Antes que tal pedido fosse apreciado, o Juízo de origem proferiu a sentença extintiva.

Nesse contexto, considerando a ausência de apreciação do requerimento formulado pelo Estado, o Juízo processante deveria ter intimado o exequente, para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito executivo, com fundamento na Lei Estadual nº.
8.870/19
, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Tendo em vista a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem
, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. O art. 10 do NCPC positivou o princípio da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo, e da cooperação processual, ao prever expressamente obrigatória a intimação prévia das partes para que se manifestem sobre fundamento aventado pelo magistrado, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Sob esse aspecto, ressalta-se uma nova perspectiva do princípio do contraditório, no sentido de não ser aplicável apenas sobre as partes, mas igualmente para o magistrado. Desse modo, as partes possuem o direito de contraditório não somente sobre as alegações da outra parte, mas também dos

fundamentos a serem considerados pelo juiz.
O NCPC, contudo, não prevê a consequência para esse vício processual. Entretanto, a jurisprudência, em recentes precedentes, entendeu pela nulidade da decisão judicial, sob pena de supressão de instância e como meio pedagógico ao juiz que violou a regra. Portanto,
a consequência da violação ao art. 10 do NCPC, é a nulidade da decisão judicial para que outra seja proferida após a manifestação das partes sobre a matéria. In casu, foi proferida sentença de extinção da execução por ilegitimidade passiva logo após pedido de inclusão do possuidor do imóvel objeto da cobrança de IPTU. Não foi oportunizado prévio contraditório ao exequente, restando patente o cerceamento de defesa e a configuração da decisão surpresa, violando o art. 10 do NCPC. Provimento do recurso. Anulação da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00651376220128190014, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo a quo, aduziu que não fora intimado para se manifestar acerca da aplicabilidade da Lei Municipal 1.988/2015, com redação trazida pela Lei Municipal 2.736/2018, caracterizando decisão surpresa;
2. Da Leitura do art. 1º da Lei nº 1.988/2015, com redação dada pela Lei Municipal de Manaus nº 2.376/2018, não se extrai a conclusão de que as demandas propostas anteriores à alteração da Lei serão extintas, mas apenas que as novas demandas inferiores ao patamar de 100 UFMs não serão propostas, não cabendo ao Poder Judiciário promover a extinção do feito de ofício; 3. "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício" (Súmula 452 STJ). 4. Sentença anulada; 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 08028468820088040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva
– Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula nº 452 do E. STJ – Entendimento desta E. Corte e do E. STF
– Ausência de oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 15008866720218260428 Paulínia, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2021)”, (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024